Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS DE SOCIEDADE. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO.
1. Na falta de bens precedentes na ordem legal, são penhoráveis as cotas sociais do devedor, ainda que se trate de sociedade intuitu personae, e, para esse fim, não distinguem entre sociedade pessoal e de capital.
2. A medida, por não provocar necessariamente a inserção de novo sócio, não ofende o princípio da affectio societatis.